Tribunal: TJSP
Processo: 0009659-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE (FUGA DE TRABALHO EXTERNO, COM ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA) – NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU ABRANDAMENTO DAS SANÇÕES APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – EVIDENTE AFRONTA À ORDEM E À DISCIPLINA PRISIONAL – NECESSIDADE DE RESPOSTA ESTATAL ADEQUADA PARA RESTABELECER A CONFIANÇA NO SISTEMA DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE (FUGA DE TRABALHO EXTERNO, COM ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA) – NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU ABRANDAMENTO DAS SANÇÕES APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – EVIDENTE AFRONTA À ORDEM E À DISCIPLINA PRISIONAL – NECESSIDADE DE RESPOSTA ESTATAL ADEQUADA PARA RESTABELECER A CONFIANÇA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO – PERDA DOS DIAS REMIDOS, INTERRUPÇÃO DO PRAZO E REGRESSÃO – DECISÃO ESCORREITA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante MARCOS ROGÉRIO DE
BRITO SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996 - Voto no 51914
2
Voto no 51914
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009659-57.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0002742-56.2019.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Marcos Rogério de Brito Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE (FUGA DE TRABALHO EXTERNO,
COM ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA) – NULIDADE, POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
OU ABRANDAMENTO DAS SANÇÕES APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE DE
ATENDER AOS PLEITOS – EVIDENTE AFRONTA À ORDEM E À
DISCIPLINA PRISIONAL – NECESSIDADE DE RESPOSTA ESTATAL
ADEQUADA PARA RESTABELECER A CONFIANÇA NO SISTEMA DE
MONITORAMENTO – PERDA DOS DIAS REMIDOS, INTERRUPÇÃO DO
PRAZO E REGRESSÃO – DECISÃO ESCORREITA – PRELIMINAR
REJEITADA E AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por MARCOS ROGÉRIO DE BRITO SOUZA, contra decisão do
r. Juízo da DEECRIM UR5 da comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Deyvison
Heberth dos Reis, nos autos da Execução no
0002742-56.2019.8.26.0996, que reconheceu a prática de
falta grave e determinou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido e o reinício da contagem do prazo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996 - Voto no 51914
3
progressão de regime, bem como a regressão de regime
(fls. 77/79).
O agravante incorreu nos artigos 155 4o, inciso
IV, 155 caput, e 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, todos do
Código Penal.
Alega, preliminarmente, a nulidade da r.
decisão que homologou a falta, por ausência de
fundamentação. No mérito, pretende a absolvição por ausência
de provas ou diante da atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza
média ou leve, com restabelecimento dos dias remidos, ou, que
a perda seja de apenas um dia (fls. 01/11).
Apresentada a contraminuta (fls. 16/24), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 25, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Camilo Pileggi pela rejeição
das preliminares e desprovimento do agravo (fls. 88/111).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A preliminar de carência de fundamentação
não vinga.
O agravante praticou falta disciplinar, de
natureza grave, em 17/10/2019 na Penitenciária de
Presidente Prudente/SP.
O fato foi apurado através do PAD no
362/2019, da Penitenciária de Presidente Prudente/SP, que
transcorreu sem irregularidades, respeitados os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.
Consoante
jurisprudência
tranquila,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996 - Voto no 51914
4
procedimento administrativo não está adstrito ao mesmo
rigorismo formal e probatório do processo penal. No caso em
apreço, o procedimento administrativo não padece de
qualquer nulidade.
O agravante foi ouvido, na presença da Dra.
Letícia Braz Mendonça OAB/SP n.o 417.145 (procuração às
fls. 45 e 46/47) e confessou os fatos, dizendo que encontrou
uma garrafa de cachaça e se embriagou. Depois, fugiu.
O desfecho da sindicância administrativa não
poder ser outro, senão o reconhecimento da falta grave,
rompimento da tornozeleira eletrônica e tentativa de fuga.
Portanto, a decisão judicial que reconheceu a
prática de falta grave está devidamente fundamentada,
escorada em elementos dos autos, e não padece de qualquer
nulidade.
Ainda: “Nos termos da jurisprudência desta
Corte, é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo
antes da homologação da falta grave se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar,
acompanhado da defesa técnica. Precedentes” (RHC no
46987/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, 6T, julgado em 14.10.2014).
Superada a preliminar, no mérito melhor
sorte não lhe assiste.
Consta
dos
autos
que,
em
17.10.2019
MARCOS ROGÉRIO DE BRITO SOUZA, no desempenho de
trabalho externo, rompeu a tornozeleira eletrônica que usava
e empreendeu fuga, mas, comunicadas as autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996 - Voto no 51914
5
competentes, acabo recuperado ainda nas redondezas.
Além
dos
depoimentos
dos
agentes
de
segurança, colhidos no PAD, o agravante confessou a fuga,
não restando dúvida quanto ao descumprimento dos deveres
inerentes a todos os sentenciados.
Por isso, não se cogita de ausência de provas
ou
atipicidade
da
conduta.
Também,
impossível
a
desclassificação para falta média, como pretende a combativa
Defesa.
Todos sabem que a segurança e a ordem
internas dos estabelecimentos prisionais dependem da
regular execução de rotinas diárias e da disciplina constante.
Dispõe, expressamente, o artigo 50, da LEP,
que: “Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
(...)
II fugir”.
Diante da gravidade da falta praticada, com
rompimento de tornozeleira, de rigor a manutenção da perda
dos dias remidos em seu patamar máximo, pois a conduta
coloca em dúvida a eficiência e eficácia do sistema de
monitoramento de presos à distância, merecendo severa
resposta penal.
Quanto à interrupção do interstício temporal
para fins de progressão, a questão restou pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 534: “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir
do cometimento dessa infração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009659-57.2020.8.26.0996 - Voto no 51914
6
Pelos mesmos motivos, foi bem aplicada a
regressão de regime, pois desde a falta, o regime semiaberto
estava suspenso cautelarmente.
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao agravo em
execução.
EUVALDO CHAIB
Relator